Tribunal: TJSP
Processo: 2040957-77.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
DECLARATÓRIA – CANCELAMENTO DE CONTRATO DE EMPRESTIMO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO SANEADORA QUE DETERMINOU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DETERMINAÇÃO PARA QUE AS RÉS ARQUEM COM O ADIANTAMENTO DA VERBA HONORÁRIA DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – INTANGIBILIDADE - Correta a imposição do ônus da prova e do dever de arcar com as custas periciais à ré agravante, por se

Ementa:
DECLARATÓRIA – CANCELAMENTO DE CONTRATO DE EMPRESTIMO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO SANEADORA QUE DETERMINOU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DETERMINAÇÃO PARA QUE AS RÉS ARQUEM COM O ADIANTAMENTO DA VERBA HONORÁRIA DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – INTANGIBILIDADE - Correta a imposição do ônus da prova e do dever de arcar com as custas periciais à ré agravante, por se tratar de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora, alegados em defesa. Recurso desprovido.